Tribunal: TJDFT
Processo: 0744681-67.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA GERAL.. ALTERNÂNCIA DE RESIDÊNCIA DO MENOR. EXCEÇÃO..

1. A guarda compartilhada busca a plena proteção do melhor interesse dos filhos, pois reflete, com muito mais acuidade, a realidade da organização social atual que caminha para o fim das rígidas divisões de papéis sociais definidas pelo gênero dos pais.
2. A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do Poder Familiar entre pais separados, mesmo que demandem deles reestruturações, concessões e adequações diversas, para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico de duplo referencial.
3. Não havendo elementos psicossociais que possam justificar alteração na situação atualmente estabelecida, esta deve prevalecer.
4. Recurso conhecido e desprovido.